Tribunal: STF
Processo: RHC 228566
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Reiteração de pedido anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 795.966, proferiu acórdão assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. WRIT NÃO CONHECIDO. MERA REITERAÇÃO DO ARESP 2.297.402/RS. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As matérias trazidas na presente impetração foram igualmente apresentadas no instrumento processual adequado, qual seja, o Agravo em Recurso Especial n. 2.297.402/RS, o qual foi julgado em 24/3/2023 . Dessa forma, já tendo havido o exame das matérias no recurso adequado, não é possível conhecer do presente mandamus, por se tratar de mera reiteração. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, especialmente em relação à possibilidade de julgamento de ofício por parte do Relator ou Turma, a fim de reparar ilegalidades existentes, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, fundamentos estes que respaldaram a Defesa Técnica no sentido de manifestação sobre os pontos arguidos no HC”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. O entendimento desta Corte é de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    6. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, as matérias trazidas na presente impetração foram igualmente apresentadas no instrumento processual adequado, qual seja, o Agravo em Recurso Especial n. 2.297.402/RS, o qual foi julgado em 24/3/2023. 



    A propósito, transcrevo mencionada decisão, no que interessa: 



    (...). 



    Prosseguindo, a Corte de origem consignou, no tocante à nulidade por ausência de autorização para as interceptações telefônicas: (i) que as interceptações telefônicas foram autorizadas judicialmente e, embora não juntadas aos autos físicos, o inquérito policial foi registrado no sistema eproc da Justiça Federal sob o n. 2 5001207- 65.213.404.7106, regularmente digitalizado, acessível para todas as partes, juntamente com as interceptações telefônicas; (ii) que a defesa nada arguiu anteriormente, sequer em memoriais ou ao ratificá-los, vindo à tona, a suposta nulidade, somente agora em razões da apelação, o que torna preclusa a questão (e-STJ fls. 2117). Contudo, a parte recorrente, em seu recurso especial, limita-se a alegar que não houve a autorização judicial das interceptações, nada falando acerca do fato de, embora não juntadas aos autos físicos, o inquérito policial foi registrado no sistema eproc da Justiça Federal, regularmente digitalizado, acessível para todas as partes, juntamente com as interceptações telefônicas, bem como a preclusão da questão. Assim, a falta de impugnação dos referidos fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). Em relação à ocorrência de nulidade por ausência de renovação dos atos processuais pelo Juízo competente, o Tribunal de Justiça decidiu que, ao serem remetidos para a Justiça Comum Estadual, todos os atos foram ratificados, de modo que não há falar em nulidade (e-STJ fls. 2118), não podendo se falar, assim, em qualquer ilegalidade. Ademais, para afastar tal conclusão, seria necessária a análise da prova dos autos, o que é vedado nesta Corte Superior de Justiça. Incidência da Súmula 7/STJ. Prosseguindo, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelos delito de tráfico e de associação para o tráfico (e-STJ fls. 2119/2126). Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova acerca das práticas delitivas, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. No tocante a pena-base, o acusado alega a impossibilidade da exasperação de sua pena-base, uma vez que não fora apreendida qualquer droga com ele. Ocorre que o entendimento adotado pelas instâncias de origem é o mesmo da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito (HC n. 536.222/SC, Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020). Precedentes: AgRg no HC n. 803.148/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023; AgRg no HC n. 756.318/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022. Assim, o fato de não ter sido apreendida substância entorpecente em poder do envolvido não impede a exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sobretudo diante do arcabouço probatório produzido, a demonstrar que as drogas apreendidas pertenciam ao grupo criminoso e que sua comercialização a todos beneficiava, conforme trecho abaixo (e-STJ fls. 2123): O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, é daqueles denominados "tipo misto alternativo", ou seja, apresenta multiplicidade de verbos nucleares que, se realizados, individual ou conjuntamente, configuram a prática do delito. No caso, os depoimentos das testemunhas e as conversas telefônicas demonstram que Dioni, mesmo encarcerado, articulou a venda e remessa das drogas, de dentro do presídio, para Michael, que os adquiriu para fins de revenda, entorpecentes esses que foram apreendidos no flagrante, condutas que se subsumem, portanto, ao tipo penal previsto do tráfico de drogas ("remeter e vender" e "adquirir", verbos imputados na denúncia). Evidente, por outro lado, que há condomínio do fato pelo concurso de pessoas, que dividem tarefas relevantes/essenciais para a empreitada criminosa. 



    Dessa forma, já tendo havido o exame das matérias no recurso adequado, não é possível conhecer do presente mandamus, por se tratar de mera reiteração.



    [...]”.



    7. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator